Tribunal: TJSP
Processo: 1002260-76.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança - Direito Tributário (IPVA) – Veículo sinistrado com "perda total" - Hipóteses de incidência não caracterizada, o que autoriza a decretação de nulidade das CDAs e protestos lançados em desfavor do Contribuinte – Precedentes TJSP - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002260-76.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante JURACI DE
SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002260-76.2019.8.26.0322 -Voto no
2
Voto no 41289
Apelação Cível no: 1002260-76.2019.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Juraci de Souza Lima
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Procuradoria Chefe da PGE
Regional de
Bauru/SP
Apelação cível - Mandado de segurança - Direito
Tributário (IPVA)
Veículo sinistrado com
“perda total” - Hipóteses de incidência não
caracterizada, o que autoriza a decretação de
nulidade das CDAs e protestos lançados em
desfavor do Contribuinte
Precedentes TJSP -
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se
de
pretensão
mandamental
impetrada por Juraci de Souza Lima contra ato Ilmo.
Procurador
Chefe
as
PGE

Regional
de
Bauru/SP,
objetivando afastar as contrições em seu nome em razão
do veículo FIAT/PALIO EX, Placas: DAX-4891, Renavam
732188628, o qual, alega, ter sofrido perda total em
09/11/2017.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 66/67).
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza
Ivana Márcia de Paula e Silva, julgou improcedente o
pedido,
consequentemente
denegou
a
segurança.
Determinou, ainda, que as custas e despesas processuais
restassem consignadas na forma da lei, haja vista ser o
Impetrante beneficiário da gratuidade de justiça, isentando-
o de honorários advocatícios, por se tratar de mandado de
segurança (fls. 97/102).
Apela Juraci de Souza Lima (fls. 107/113),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi
apresentada contrarrazões (fls. 118/129).
Em parecer, o Ministério Público “a quo”
entendeu não haver interesse Institucional na questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002260-76.2019.8.26.0322 -Voto no
3
fundo (fls. 87/90).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se as CDAs e
protestos levados a efeito em desfavor do Apelante
merecem subsistir diante do sinistro informado nestes autos.
O direito líquido e certo consiste, como
ensina Hely Lopes Meirelles, “in” Mandado de Segurança,
ed. RT, 13a ed., p.13/14:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para
o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito
comprovado
de
plano.
Se
depender
de
comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins
de segurança.”
Portanto,
nesse
cenário,
conforme
interpretação sistemática e teleológica, ainda que não
esteja presente nos autos o documento exato, sobre o qual
questiona a sentença, é possível aferir pela documentação
acostada que, de fato, o veículo restou sinistrado com
“perda total”.
Colhe-se dos autos, que o veículo de
propriedade
do
Apelante
envolveu-se
em
acidente
automobilístico grave em 2017 (fls. 18/38). Não obstante,
Órgãos estatais seguem exigindo exações incidentes sobre
o veículo de anos subsequentes.
Bem analisados os autos, ao que tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002260-76.2019.8.26.0322 -Voto no
4
indica, o veículo não pode mais trafegar, motivo pelo qual
a hipótese de incidência a partir do acidente não é mais
exigível do sujeito passivo. A tributação tem hipótese de
incidência específica e regra matriz própria (IPVA), assim,
ainda que o Contribuinte, vulnerável informacional, não
tenha dado as baixas necessárias nos Órgãos pertinentes,
deve-se afastar a exação por ausência de base material
para tanto.
O
contexto,
portanto,
autoriza
a
decretação de nulidade das CDAs e protestos, a partir do
acidente.
Nesse sentido, já decidiu reiteradas vezes
esta Corte, “in litteris”:
Apelação Cível no: 1001585-52.2016.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/11/2020
Data de publicação: 18/11/2020
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória
Perda total
de veículo em acidente
Cobrança de IPVA
Ainda que
ausente a comunicação ao Detran, a descaracterização da
propriedade, a afastar a incidência do imposto, pode ser
constatada por outro meio - Julgamento antecipado -
Matéria fática que carece de comprovação
Error in
procedendo
caracterizado

Questão
que
demanda
produção de prova
Cerceamento de defesa configurado -
Sentença anulada
Recurso provido para esse fim - Demais
questões submetidas a exame, prejudicadas.
Remessa necessária no: 1013727-05.2017.8.26.0037
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/07/2020
Data de publicação: 23/07/2020
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. PERDIMENTO DO VEÍCULO. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que as
impetradas se abstenham de efetuar a cobrança do IPVA
referente
ao
veículo
em
questão,
cancelando-se
os
protestos das CDAs. Impetrante que trouxe aos autos prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002260-76.2019.8.26.0322 -Voto no
5
suficiente de que não se encontra mais na posse do
veículo, já que houve o perdimento do bem para o Estado;
autoridade impetrada, por sua vez, que nada apresentou
para infirmar os elementos de prova trazidos pelo demandante. Descaracterização da propriedade que
impossibilita a ocorrência do fato gerador. Inteligência do
art. 155, III, da Constituição Federal, e do art. 14 da Lei
Estadual
n° 13.296/08.
Protesto
indevido.
Precedentes.
Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.
Apelação cível no: 1029662-56.2017.8.26.0564
Relator(a): Camargo Pereira
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/07/2020
Data de publicação: 20/07/2020
Ementa: IPVA. EXERCÍCIOS DE 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
INEXIGIBILIDADE. VEÍCULO ALVO DE APREENSÃO E INCÊNDIO
NO PÁTIO ACARRETANDO SUA PERDA TOTAL. DISPENSA DO
PAGAMENTO DO IPVA NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI
ESTADUAL N° 6.606/89. O Poder Executivo dispensará o
pagamento do imposto quando ocorrer perda total do
veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que
descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas
fixadas em decreto. Sentença mantida. Recurso não provido.
Por tudo, presente o direito líquido e certo
amparável por mandado de segurança, culminando na
necessária reformada da sentença e na concessão da
segurança.
Deixa-se de condenar em honorários tendo
em vista as súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o
disposto no art. 25 da lei no 12.016/09. Custas ao encargo
do Apelado.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator